Tribunal: STF
Processo: RE 77366
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-22
Data de publicação: 1974-04-22

Ementa:
I.C.M. INCIDENCIA SOBRE PRODUTOS VINDOS DE OUTROS ESTADOS, COM
RETORNO, APÓS SOFRER PROCESSO INDUSTRIAL DE BENEFICIAMENTO E NÃO
SOBRE SERVIÇOS. MOTIVAÇÃO.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO COMPORTA QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NAS
INSTANCIAS
III. IRRESIGNAÇÃO ÚLTIMA NÃO CONHECIDA.